Tribunal: TJES
Processo: 5001480-70.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-70.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELBERT CORDEIRO VIEIRA DIAS
RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001480-70.2023.8.08.0050

Recorrente: DELBERT CORDEIRO VIEIRA DIAS

Recorrido: ASSOCIAÇÃO ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. RELAÇÃO DE CONSUMO
. SINISTRO. NEGATIVA DA COBERTURA. DANO MATERIAL. VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 41.930,00. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA, FORMULADO PELA PARTE AUTORA SOB O ARGUMENTO DE QUE CONTRATOU O SERVIÇO DE SEGURO OFERTADO PELA RÉ, MAS QUE, APÓS INCÊNDIO OCORRIDO EM SEU VEÍCULO, A MESMA SE RECUSOU A CUMPRIR A COBERTURA CONTRATADA. NESTE SENTIDO, REQUER: A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 41.390,00 (QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, E; B) A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ATO ILÍCITO CAPAZ DE GERAR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVO AO SINISTRO EM QUESTÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, VEZ QUE O INCÊNDIO SERIA DECORRENTE DE FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA NO VEÍCULO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO
PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA DA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, VERIFICO QUE NO CASO EM TELA DEVE HAVER A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, ISSO PORQUE, EM QUE PESE A ASSOCIAÇÃO SER SEM FINS LUCRATIVOS, POSSUI NATUREZA SECURITÁRIA O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEJAMOS:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Data 07/07/2023. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho)
GRIFOS MEUS. PASSO ENTÃO À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR DELBERT CORDEIRO VIEIRA DIAS EM FACE DE ASSOCIAÇÃO ACOSTA CLUBE DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA, ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE SEU VEÍCULO PEGOU FOGO NO DIA 22/02/2022, RAZÃO PELA QUAL ACIONOU A RÉ, ASSOCIAÇÃO COM QUEM MANTÉM CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NO ENTANTO, TEVE SEU PEDIDO NEGADO NA SEARA ADMINISTRATIVA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O VEÍCULO NÃO ESTAVA COM SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIA, O QUE O LEVOU A INGRESSAR EM JUÍZO COM A PRESENTE DEMANDA. NESTE PASSO, POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (R$ 41.390,00) E DANOS MORAIS (R$ 6.000,00). POIS BEM. EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. EXPLICO.

SEGUNDO O AUTOR, O INFORTÚNIO NARRADO FORA OCASIONADO, QUANDO
“[...] transitava com o veículo por baixo do viaduto na Rodovia Almir Rodrigues Laranja com direção a Cariacica Sede, quando o veículo começou a falhar e sentiu um cheiro muito forte de queimado vindo a parar imediatamente no acostamento. Saiu do veículo e abriu o capô, subindo uma labareda de fogo, momento em que se afastou do veículo com medo de uma explosão e ligou imediatamente para o 193 com a finalidade de pedir ajuda,
vindo infelizmente o veículo ser todo carbonizado em clara e inequívoca perda total
.
”
- ID. 8914248 - Pág. 2. EM ANÁLISE AO
“REGULAMENTO DO PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR”
(ID. 8914276), OBSERVA-SE QUE A CLÁUSULA CONTRATUAL 3.5 DELIMITA A COBERTURA DECORRENTE DE INCÊNDIO. VEJAMOS:
“3.5) Incêndio decorrente de colisão. Em caso de incêndio decorrente de colisão, além dos procedimentos previstos anteriormente, os valores ressarcidos e ou indenizados aos associados é de 100% (cem por cento) do valor do veículo do associado e ou do terceiro. Somente serão indenizados veículos incendiados em decorrência de colisão, demais incêndios como, incêndio doloso, decorrente de força maior, ou pane elétrica não serão objeto de indenização”.
VALE RESSALTAR QUE, CONSOANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, QUANTO A ORIGEM E FONTE DO INCÊNDIO, SUA OCORRÊNCIA DEU-SE POR MOTIVOS IGNOTOS. ESTA FOI, ALIÁS, A CONCLUSÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, POIS ESTE AO NÃO CONSEGUIR AVALIAR AS HIPÓTESES DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO, FINALIZOU SUA PERÍCIA AFIRMANDO QUE NÃO SERIA POSSÍVEL
“[...] realizar um estudo aprofundado com o intuito de avaliar as hipóteses da ocorrência do incêndio, tendo em vista que o local foi totalmente descaracterizando, não restando nenhum elemento que pudesse servir como indicativo da dinâmica do incêndio ocorrido”.
ACRESCENTE-SE AINDA QUE O REFERIDO DOCUMENTO NÃO ATESTA QUALQUER MENÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE REPARO DO VEÍCULO. DE MAIS A MAIS, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO EXISTENTE NO FEITO, TENHO QUE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR ALUSIVO À CAUSA DO INCÊNDIO, POR
SUPOSTA
FALTA DE CUIDADOS/REVISÃO DO VEÍCULO, CONFIGURA MEDIDA TOTALMENTE DESARRAZOADA, ALÉM DE COMPROMETER O EQUILÍBRIO CONTRATUAL INERENTE AOS CONTRATOS DE SEGURO. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE A FALTA DE CUIDADOS PREVENTIVOS NA MANUTENÇÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA O INCÊNDIO NO AUTOMÓVEL. ADEMAIS, IMPORTA DESTACAR TAMBÉM QUE, A NEGATIVA, SOB ALEGAÇÃO DE EXPRESSA CLÁUSULA QUE PREVÊ COBERTURA PARA INCÊNDIO DESDE QUE SEJA DECORRENTE DE COLISÃO, NÃO MERECE SER ACOLHIDA, POIS O CONTRATO ENTREGUE AO CONSUMIDOR (ID. 8914253), QUE INCLUSIVE TAMBÉM FOI JUNTADO PELA RÉ (ID. 8914641) NÃO CONSTA ESTA PREVISÃO. ALIÁS,
TAL PREVISÃO SÓ ESTÁ DESCRITA NO REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO QUANDO NA VERDADE DEVERIA TER CONSTADO DE FORMA EXPLÍCITA NO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR
, DE MODO QUE
NÃO SE PODE PRESUMIR QUE HOUVE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS TERMOS DE UTILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO SEGURO, SE NÃO AQUELAS DESCRITAS NO CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR
, ANTE A AUSÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO NO CONTRATO
CABERIA À RÉ FAZER PROVA NOS AUTOS DE LIGAÇÃO POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, CONFIRMAÇÃO POR SMS SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO OU ATÉ MESMO JUNTAR O REGULAMENTO ASSINADO PELO AUTOR, O QUE NÃO FEZ.
ASSIM, TENDO A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE IMPUTA O ART. 373 DO CPC, NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE CONSTAR INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA DE INCÊNDIO NO CONTRATO E DEIXOU DE COMPROVAR QUE A INFORMAÇÃO FOI REPASSADA AO CONSUMIDOR, BEM COMO CONSIDERANDO QUE O AUTOR FAZ PROVA DO VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO E QUE A PROTEÇÃO VEICULAR CONTRATADA PREVÊ INDENIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL, CONDENA-SE A REQUERIDA A RESTITUIR AO REQUERENTE A QUANTIA DE R$ 41.390,00 (QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS). POR FIM, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DE LESÃO MORAL PRESUMIDA DECORRENTE DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E, NESSA SEARA, TENDO EM VISTA QUE O RECONHECIMENTO DO DIREITO RECLAMADO DECORRE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR, ENTENDE-SE PELA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL A SER IMPUTADO À REQUERIDA,
PELO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR A IMPORTÂNCIA DE R$ 41.390,00 (QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS), ACRESCIDA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (10/06/2022 – DATA DA NEGATIVA). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)